Tribunal: TJMT
Processo: 1026744-84.2023.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026744-84.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARILZA MOREIRA MENDES FERREIRA - CPF: 487.007.381-15 (APELANTE), JAKELLINE CORREIA ROUXINOL - CPF: 999.423.992-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA EXCESSIVA EM FATURAS DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA EM SENTENÇA – CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR – PLEITO DE DANO MORAL JULGADO IMPROCEDENTE – INSURGÊNCIA DA CONSUMIDORA – ALEGAÇÃO DE ABALO EXTRAPATRIMONIAL – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DE CIRCUNSTÂNCIAS QUE ULTRAPASSEM O MERO DISSABOR – INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO ESSENCIAL OU DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – SITUAÇÃO QUE CONFIGURA MERO ABORRECIMENTO, INSUFICIENTE PARA GERAR O DEVER DE INDENIZAR – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança indevida de valores em faturas de energia elétrica, por si só, não gera automaticamente o dever de indenizar por danos morais, sendo necessária a demonstração de que o fato extrapolou a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

Ausente a comprovação de circunstâncias agravantes, como a suspensão do fornecimento do serviço essencial ou a inscrição indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, a falha na prestação do serviço, embora existente e reparada na esfera material, não enseja compensação por dano moral.

Sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais mantida em sua integralidade.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1026744-84.2023.8.11.0015

APELANTE:

MARILZA MOREIRA MENDES FERREIRA

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WILLIAM APARECIDO DE JESUS SOUZA
contra sentença proferida pela mm. Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dra. Giovana Pasqual de Mello
, lançada nos autos da Ação Revisional de Valores Cobrados cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a nulidade das faturas da inicial e afastou a indenização por danos morais, bem como condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 1.889,69 (mil, oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta e nove centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da propositura da ação, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC) e julgou improcedente a pretensão quanto ao dano moral.

Considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante o disposto no artigo 85, § 2o, Código de Processo Civil, devendo cada parte arcar com 50% (cinquenta por cento), restando suspensa a exigibilidade de tais verbas com relação a parte autora, em razão de litigar sob o pálio da justiça gratuita.

O apelante sustenta em suas razões que a decisão recorrida merece reforma, pois o indeferimento dos danos morais ignora o sofrimento causado à parte apelante, que enfrentou meses de cobranças abusivas e teve que comprometer sua subsistência para não ficar sem energia elétrica.

Afirma que não dispunha de recursos para arcar com tais valores abusivos, razão pela qual precisou recorrer a dinheiro destinado a outras contas e compromissos essenciais, acarretando endividamento e dificuldades financeiras severas.

Também complementou que o temor de ficar sem energia elétrica a obrigou a priorizar esse pagamento, deixando de cumprir com outras obrigações básicas, o que gerou grande angústia e sofrimento.

Afirma que o dano moral, no caso concreto, decorre do evidente desrespeito aos princípios da boa-fé objetiva e da vulnerabilidade do consumidor, caracterizando falha na prestação do serviço por parte da concessionária.

Reafirma que no caso dos autos, a concessionária persistiu na cobrança abusiva por vários meses, ignorando as reclamações da apelante e a obrigando a suportar encargos indevidos, o que lhe causou angústia, medo e grave impacto financeiro.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para reconhecer a existência do dano moral, bem como a condenação da apelada ao pagamento da indenização por danos morais em montante razoável, considerando a gravidade da falha na prestação do serviço e o sofrimento suportado pelo apelante (id. 336944390).

A parte apelada ofereceu as contrarrazões, arguindo, em preliminar, sobre a impugnação à justiça gratuita, bem como a violação ao Princípio da Dialeticidade, e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 336944395).

A parte apelante não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 337417898.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, afasto as preliminares arguidas pela Apelada.

A impugnação à gratuidade da justiça não merece prosperar, pois o benefício já foi concedido em primeiro grau e não há nos autos elementos novos que infirmem a presunção de hipossuficiência da Apelante.

Da mesma forma, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que a Apelante impugnou especificamente o fundamento da sentença que lhe foi desfavorável, apresentando as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão merece reforma.

Quanto ao mérito, a controvérsia recursal cinge-se a verificar se a cobrança indevida de faturas de energia elétrica, no caso concreto, configurou dano moral passível de indenização.

Adianto que a r. sentença não merece reparos.

Conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
, a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, para a configuração do dever de indenizar, é imprescindível a demonstração da conduta, do dano e do nexo de causalidade.

No caso em tela, a conduta ilícita (cobrança excessiva) e o dano material foram devidamente reconhecidos na sentença, com a determinação de anulação das faturas e restituição dos valores pagos a maior. A questão remanescente é a existência do dano extrapatrimonial.

O dano moral se caracteriza pela lesão a direitos da personalidade, como a honra, a imagem, a integridade psíquica e a dignidade, causando sofrimento que extrapola os meros aborrecimentos e dissabores do cotidiano.

Analisando os autos, constata-se que a situação vivenciada pela Apelante, embora indesejável e frustrante, não teve o condão de gerar abalo moral indenizável. A fundamentação da sentença é precisa e irretocável ao destacar os elementos fáticos que afastam a pretensão indenizatória:

"No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, verifica-se que os fatos narrados
não ensejaram a suspensão do fornecimento de energia elétrica, tampouco há provas do registro do nome da requerente nos órgãos de restrição ao crédito.
Destarte, a simples cobrança de valor indevido não tem o condão de causar dano moral, uma vez que o episódio causou
meros transtornos
à requerente." (grifos nossos)

Com efeito, a jurisprudência deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a mera cobrança indevida, desacompanhada de outras circunstâncias que agravem a situação do consumidor – como a interrupção de serviço essencial ou a negativação indevida de seu nome –, configura mero dissabor, não ensejando reparação por danos morais.

As alegações da Apelante de que "
precisou recorrer a dinheiro destinado a outras contas e compromissos essenciais, acarretando endividamento e dificuldades financeiras severas
" não vieram acompanhadas de qualquer substrato probatório mínimo. Trata-se de argumentação genérica que, desprovida de comprovação, não pode servir de base para uma condenação. Cabia à Apelante, nos termos do art. 373, I, do CPC, demonstrar o efetivo abalo financeiro e psíquico que alega ter sofrido, ônus do qual não se desincumbiu.

Portanto, a situação dos autos se enquadra na noção de mero aborrecimento decorrente de uma falha na prestação do serviço, a qual já foi devidamente reparada na esfera material. Conceder uma indenização por danos morais neste contexto significaria banalizar o instituto e fomentar a indústria do dano moral, o que não se pode admitir.

A sentença, ao julgar improcedente o pedido, aplicou corretamente o direito à espécie, distinguindo o ilícito contratual, já reparado, da lesão extrapatrimonial, não configurada.

No mesmo sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – DETERMINAÇÃO DE REVISÃO DAS FATURAS QUESTIONADAS – INSURGÊNCIA RECURSAL - PLEITO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DE CORTE DE ENERGIA OU RESTRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO
– MERO DISSABOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A cobrança indevida sem que ocorra a negativação do nome da parte autora ou a suspensão no fornecimento de energia elétrica não é capaz de ocasionar dano moral indenizável, se tratando de mero dissabor do cotidiano”.
(N.U 1008836-04.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença objurgada, e por consequência,
majoro
os honorários recursais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da causa.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026